Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733470-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DO PROD DE VIC PIRES D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se o agravante para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora